Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002504-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Subsídios, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (AGRAVANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON JALVES DE SOUZA LAET - CPF: 615.810.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS - CPF: 073.038.904-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GONCALVES MENDES - CPF: 603.941.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LIZIERI DOS SANTOS - CPF: 038.500.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HIRON AUGUSTO DE ASSUNCAO - CPF: 780.832.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOZAFA MORAES DE CASTRO - CPF: 495.378.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 304.576.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON CUSTODIO DE FARIA - CPF: 496.263.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PABOLLO VICTOR BATISTA SIMAN - CPF: 040.657.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDISON DE FREITAS GOULARTH - CPF: 570.538.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENE APARECIDA ALVES PASSOS - CPF: 009.417.451-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA , DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE LEIS MUNICIPAIS QUE FIXARAM AUMENTO REMUNERATÓRIO A AGENTES POLÍTICOS EM PERÍODO FINAL DE MANDATO. NORMAS DE EFEITOS CONCRETOS. EDIÇÃO EM PERÍODO VEDADO PELO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ORIGEM. REJEIÇÃO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POPULAR PARA A IMPUGNAÇÃO DE ATOS LEGISLATIVOS DE EFEITOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE ABSTRATO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UTILIZAÇÃO ADEQUADA DA AÇÃO POPULAR COMO MECANISMO DE DEFESA DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que, nos autos da Ação Popular no 1000012-81.2025.8.11.0052, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos das Leis Municipais no 886/2024 e 888/2024, especialmente no que tange ao aumento dos subsídios dos agentes políticos municipais; bem como determinar a manutenção dos subsídios nos valores praticados anteriormente à edição das referidas leis.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação restringem-se a:

(i) aferir se a Ação Popular constitui via processual adequada para impugnação de leis municipais que fixam subsídios a agentes políticos editadas em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
(ii) analisar se o pedido formulado na ação de origem configura indevido controle abstrato de constitucionalidade, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a justificar sua extinção sem julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite, em sede de Ação Popular, o controle incidental de constitucionalidade de leis de efeitos concretos, desde que a inconstitucionalidade não constitua o objeto principal, mas fundamento instrumental para aferição da lesividade do ato ao patrimônio público.
4. As Leis Municipais impugnadas foram sancionadas nos últimos 180 dias do mandato do Prefeito, período vedado pelo art. 21, parágrafo único, da LRF, possuindo efeitos concretos e impacto orçamentário imediato, aptos a justificar sua análise no âmbito da Ação Popular.

5. Não se configura controle abstrato de constitucionalidade, tampouco se verifica usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto se trata de impugnação de atos normativos de efeitos específicos e individualizados.
6. A Ação Popular, neste contexto, constitui instrumento legítimo de defesa da legalidade orçamentária, da moralidade administrativa e do interesse público primário, inclusive quanto a leis municipais que, embora formalmente válidas, revelem-se materialmente viciadas por ofensa à norma cogente de direito financeiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a Ação Popular como via adequada para o controle de legalidade de leis municipais de efeitos concretos que fixam subsídios a agentes políticos em desconformidade com o art. 21, parágrafo único, da LRF, não configurando controle abstrato de constitucionalidade nem usurpação da competência do STF."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002504-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO

AGRAVADO: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rio Branco,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, constante no ID no 284368899, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Popular no 1000012-81.2025.8.11.0052, ajuizada por
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza
, que deferiu pedido de tutela provisória para suspender a eficácia das Leis Municipais no 886/2024 e no 888/2024, que haviam fixado novos subsídios para agentes políticos do Executivo e Legislativo Municipal.

Em suas razões recursais (ID n. 289745392) o Agravante sustenta, em preliminar, a inadequação da ação popular como instrumento de controle de constitucionalidade de leis municipais. Defende que a pretensão deduzida na ação de origem consubstancia controle abstrato de constitucionalidade, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto na Constituição Federal e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Assevera que, conforme precedentes do STJ e deste TJMT, a ação popular somente admite o controle incidental de constitucionalidade, e desde que a inconstitucionalidade figure como fundamento secundário do pedido, jamais como objeto imediato da demanda.

Por essas razões, requer o acolhimento da preliminar com aplicação do efeito translativo, para extinguir a ação de origem sem resolução do mérito (CPC/2015, art. 485, IV).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e restabelecer os efeitos suspensivos ao Agravo de Instrumento, de modo a permitir a aplicação das Leis Municipais impugnadas.

A certidão de ID n. 295811899 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 294713873, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ORIGEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante suscita, em preliminar, a inadequação da via eleita da ação de origem, defendendo que a Ação Popular não é instrumento hábil ao controle abstrato de constitucionalidade de leis, o que, segundo sustenta, configuraria indevida usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, em que pesem os argumentos apresentados, é importante consignar a necessidade de rever o entendimento inicial desta Relatora quando da análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso, acerca da possível inadequação da via eleita, pois em nova apreciação dos autos, à luz da jurisprudência mais atual e consolidada deste Tribunal, reconsiderei o entendimento anteriormente adotado.

Isso porque, em caso semelhante ao dos presentes autos, ou seja, no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 1033477-68.2024.8.11.0003, de relatoria do Des. Márcio Vidal, e do Agravo de Instrumento n.o 1003909-79.2025.8.11.0000, relatado pela Des. Maria Erotides Kneip, firmou-se entendimento no sentido de que a ação popular é via processual adequada para o controle judicial de atos legislativos de efeitos concretos, especialmente quando relacionados à fixação de subsídios de agentes políticos em afronta ao art. 21, parágrafo único, da LRF.

Ressalto, também, que, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de controle incidental de constitucionalidade de lei no âmbito da ação popular, desde que a declaração de inconstitucionalidade não constitua o pedido principal da demanda, mas figure como fundamento secundário — seja na qualidade de causa de pedir ou de questão prejudicial necessária à análise do ato impugnado.

Veja-se:

“Reclamação. Decisão judicial que conheceu de ação popular, cujo objeto era a anulação de resolução legislativa pela qual foram criados cargos no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ação que reputava inconstitucional tal resolução. Possibilidade de eventual desconformidade com a Constituição Federal ser aferida no exercício do controle difuso de constitucionalidade. Ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não se tratar a resolução legislativa impugnada pela ação popular de ato normativo dotado de generalidade e abstração. Reclamação julgada improcedente
.”

(STF - Rcl: 664 RJ, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento:

22/05/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 21-06-2002 PP-00099

EMENT VOL-02074-01 PP-00071).

No mesmo sentido, é o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que admite a ação popular como instrumento de controle de legalidade sobre leis de efeitos concretos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO POPULAR. VIA ELEITA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE.
LESÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PREFEITO. INICIATIVA E SANÇÃO DA LEI. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO EXTRA PETITA. TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI. DANO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. CONDUTA DO AGENTE. AUSÊNCIA.

(....) Esta Corte tem reiterado "a lição do Professor Hely Lopes Meirelles, litteris:
O objeto da ação popular é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público. (...) Dentre os atos ilegais e lesivos ao patrimônio público pode estar até mesmo a lei de efeitos concretos, isto é, aquela que já traz em si as conseqüências imediatas de sua atuação (...)
" (REsp n. 776.848/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 06/08/2009). (....)

(STJ - AREsp: 1408660 SP 2018/0317867-1, Data de Julgamento: 16/8/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/8/2022). [Destaquei]

Ocorre que, no caso dos autos, o que se verifica é a impugnação de atos normativos municipais dotados de efeitos concretos e imediatos, aparentemente editados em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com repercussão financeira direta sobre os cofres públicos e incidência direta na remuneração de agentes políticos determinados.

Trata-se, portanto, de normas cuja natureza individualizada e impacto orçamentário imediato afastam o caráter abstrato, legitimando, de forma plena, sua apreciação no âmbito da ação popular.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada, mantendo-se íntegra a admissibilidade do controle judicial das
Leis Municipais no 886/2024 e no 888/2024

sancionadas pelo

Município de Rio Branco
pela via da ação popular, enquanto ação de índole difusa, voltada à defesa do interesse público primário e da integridade do gasto público.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rio Branco,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, constante no ID no 284368899, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Popular no 1000012-81.2025.8.11.0052, ajuizada por
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza
, que deferiu pedido de tutela provisória para suspender a eficácia das Leis Municipais no 886/2024 e no 888/2024, que haviam fixado novos subsídios para agentes políticos do Executivo e Legislativo Municipal.

O Agravante sustenta, exclusivamente, que, a Ação Popular não se presta à anulação de leis sob fundamento de inconstitucionalidade, por configurar controle abstrato, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

Alega que, o pedido principal da demanda originária visa à declaração de inconstitucionalidade das Leis impugnadas, o que, segundo defende, ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via processual.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez a controvérsia instaurada na Ação Popular não se refere à apreciação abstrata da constitucionalidade das Leis Municipais, mas sim à sua efetividade concreta e efeitos financeiros imediatos, editados em contrariedade ao
art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
.

Isso porque, a pretensão veiculada na inicial popular busca a suspensão e posterior invalidação de leis que, por sua natureza
específica, individualizada e de eficácia direta
, impuseram encargos financeiros ao erário em período legalmente vedado — os 180 dias finais de mandato.

Conforme destacado na decisão agravada,
no caso sob julgamento, de modo semelhante aos supracitados precedentes deste Sodalício, as Leis Municipais no 886/2024 e 888/2024, sancionadas pelo Município de Rio Branco em agosto de 2024 — isto é, dentro do período de 180 dias que antecede o final do mandato do Chefe do Executivo — fixaram subsídios específicos para agentes políticos identificados (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais), com efeitos financeiros concretos e aplicabilidade imediata na legislatura subsequente
.

Consignou-se, ainda,
que ao contrário do entendimento inicialmente fixado por esta Relatora,

trata-se de normas com conteúdo normativo concreto e individualizado, cuja edição, nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/2000, é vedada por comprometer a sustentabilidade fiscal e desrespeitar o princípio da impessoalidade no uso da máquina pública. A sanção de tais leis em período vedado implica nulidade de pleno direito do ato normativo, sendo plenamente cabível sua impugnação por meio de ação popular, como já sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Justiça.

Como se sabe, a Lei Complementar no 101/2000, ao estabelecer vedação objetiva para a criação de despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato, não apenas tutela a saúde financeira do ente público, mas busca evitar que o poder público seja instrumentalizado em favor de interesses circunstanciais ou eleitorais.

Sua inobservância, portanto, não pode ser tolerada sob pena de enfraquecimento dos pilares de controle e responsabilidade que sustentam o Estado Democrático de Direito.

Portanto, no presente caso, ao revés do que sustentam os Agravantes, trata-se de impugnação a atos normativos concretos, que repercutem diretamente na administração pública e podem comprometer a sustentabilidade fiscal do Município, motivo pelo qual a via da Ação Popular se mostra inteiramente adequada, porquanto a edição das leis municipais ora questionadas, ocorreu em período expressamente vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal circunstância afasta, de modo inequívoco, a presunção de legitimidade do ato normativo, sobretudo diante da flagrante inobservância do art. 21, parágrafo único, da LRF, norma de ordem pública que impõe limites objetivos ao aumento de despesa com pessoal no final do mandato.

Nesse contexto, não se configura controle abstrato, tampouco usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. O que se verifica é a utilização legítima da Ação Popular como instrumento de defesa da legalidade orçamentária e da moralidade administrativa, aplicável a normas que, embora formalmente legais, podem se revelar materialmente viciadas e causadoras de lesão ao erário.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
REJEITO
a preliminar suscitada, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID no 284368899.

É como voto.

AUTOS N. 1002504-08.2025.8.11.0000 (N. 56 DA PAUTA)

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara
,

A ação popular, nos termos do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e da Lei n. 4.717/1965, destina-se precipuamente à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, pressupondo inexoravelmente a existência de ato administrativo concreto e específico que ocasione lesão aos bens jurídicos constitucionalmente tutelados.

Na origem, os autores, ora agravados, objetivam, em última análise, o afastamento da aplicação das Leis Municipais n. 886/2024 e 888/2024, que fixaram novos valores de subsídios para agentes políticos municipais.

Não obstante sustentem os autores tratar-se de lei de efeitos concretos, a pretensão deduzida na inicial da ação popular configura controle abstrato de constitucionalidade de norma, função essa constitucionalmente reservada à ação direta de inconstitucionalidade e à ação declaratória de constitucionalidade.

Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal não constitui causa de pedir, senão que configura o próprio pedido formulado na inicial.

Não se dirigindo a pretensão à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, mas ao reconhecimento da invalidade da legislação que aumentou os subsídios dos agentes políticos por alegada violação ao art. 21, II, da Lei Complementar n. 101/2000, o ajuizamento de ação popular com o escopo de obter a inaplicabilidade da norma municipal constitui verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, em flagrante afronta ao princípio da reserva de jurisdição para o controle concentrado de constitucionalidade.

A natureza genérica e abstrata da norma impugnada não se altera pelo fato de possuir destinatários determinados ou de produzir efeitos patrimoniais específicos. O caráter normativo da lei permanece íntegro, estabelecendo regras gerais para a remuneração de agentes políticos durante toda a legislatura, não configurando ato administrativo de execução concreta e imediata passível de impugnação pela via da ação popular.

Por outro lado, a circunstância de a norma produzir efeitos diretos sobre pessoas determinadas não desnatura sua essência legislativa, tampouco a converte em ato administrativo concreto.

Nesse sentido, têm decidido as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, reconhecendo que a ação popular não constitui meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas.

“
Em conformidade com a jurisprudência pátria, a ação popular não é meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas, função essa reservada a ações de competência exclusiva dos órgãos de cúpula do Judiciário, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), conforme disposto nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal.

Não se dirigindo a pretensão do autor à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, mas ao reconhecimento, de forma indireta, da inconstitucionalidade da legislação que aumentou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, por ferir o princípio da anterioridade da legislatura, correta a sentença que reconheceu a inadequação da ação popular e extinguiu o processo sem resolução do mérito
.” (TJ-MT, N.U 1006213-80.2023.8.11.0013, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.12.2024, publicado no DJE em 19.12.2024).

“
A Ação Popular, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei no 4.717/1965, destina-se à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, não sendo substitutiva de outras ações constitucionais, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade
.” (TJ-MT, N.U 1005066-95.2024.8.11.0041, Rel. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.10.2024, publicado no DJE em 11.11.2024).

Em recente julgamento, esta c. Câmara decidiu no mesmo sentido:

“
A ação popular não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos, cuja análise compete exclusivamente às vias próprias do controle concentrado
.” (TJ-MT, N.U 1000534-56.2025.8.11.0037, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.4.2025, publicado no DJE em 22.4.2025).

Ademais, os referidos precedentes deste e. Tribunal de Justiça se coadunam com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre os limites da ação popular.

“
Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, ‘a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais’ e, por isso, o ‘ato impugnado por meio de ação popular deve ter sido praticado por agente público no exercício de competência administrativa’ (Curso de direito administrativo.
13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196).
” (STJ, REsp 1.870.470/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22.9.2020, publicado no DJe em 7.10.2020).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via processual eleita para a postulação deduzida, sob pena de transmutação da natureza jurídica da ação popular em sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, com consequente subversão do sistema constitucional de controle de constitucionalidade.

Diante de tais premissas, com a devida vênia da i. Desembargadora Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reconhecer a inadequação da via processual eleita no juízo de origem e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Isentos os autores do pagamento de custas e de honorários advocatícios, por força do disposto no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025